Tribunal: TJBA
Processo: 0569259-17.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0569259-17.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA ANGELICA PENELU DA SILVA e outros Advogado(s): VICTOR CANARIO PENELU, FELICIANO LYRA MOURA APELADO: BANCO PAN S.A. e outros Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA, VICTOR CANARIO PENELU ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTO E INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos simultaneamente por BANCO PAN S/A e MARIA ANGELICA PENELU DA SILVA contra acórdão que deu parcial provimento a ambos os recursos das partes, para: (i) determinar a devolução simples dos descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro dos posteriores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) condenar a autora à restituição dos valores recebidos relativos aos contratos impugnados, com compensação autorizada; e (iii) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto à definição do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre o valor da indenização por danos morais e sobre o valor a ser restituído. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) esclarecer o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais; e (ii) estabelecer o marco inicial da correção monetária sobre o valor depositado na conta da autora a ser restituído ao banco. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora sobre a indenização por danos morais configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. Trata-se de responsabilidade civil extracontratual, o que impõe a aplicação das Súmulas 362 e 54 do STJ, segundo as quais a correção monetária incide desde o arbitramento e os juros de mora, desde o evento danoso. Quanto ao valor a ser restituído pela autora, a correção monetária incide desde a data do depósito em sua conta. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; CC, art. 398; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0569259-17.2017.8.05.0001, em que figuram como embargantes e embargados BANCO PAN S/A e MARIA ANGELICA PENELU DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER os embargos de declaração, para acrescentar o ora decidido na fundamentação do acórdão embargado. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR